Tribunal: TCU
Processo: 035.243/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Gisela Ferroni Betin, ex-servidora do Ministério Público Federal - MPF, em face do Acórdão 9133/2021-1a Câmara, que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 12548/2020-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da ora embargante e recusou o respectivo registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 9133/2021-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 12548/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Gisela Ferroni Betin e rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.